Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-94.2025.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005840-94.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROBERTA GONCALVES TREVISAN - CPF: 047.338.561-99 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DOMICILIAR (ENOXAPARINA) PARA GESTANTE COM TROMBOFILIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Roberta Goncalves Trevisan contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de medicamento Enoxaparina para tratamento de trombofilia durante a gestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação das normas do CDC e do artigo 35-C, II, da Lei nº 9.656/98, que poderiam afastar a exclusão de cobertura do medicamento Enoxaparina para gestante com trombofilia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da lide, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.860.635/MS) que reconhece a licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

A alegação de aplicabilidade do artigo 35-C, II, da Lei nº 9.656/98 foi expressamente considerada no acórdão, que entendeu que tal dispositivo não afasta a exclusão específica prevista no art. 10, VI, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência citada pela embargante (
AgInt
no
Resp
n. 2.057.779/SP) é posterior ao julgamento do recurso de apelação e trata de situação fática distinta, não podendo ser considerada como omissão.

Os precedentes do TJMT citados pela embargante não vinculam a Câmara julgadora, que expressamente revisou seu posicionamento anterior em razão da mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que enfrenta adequadamente a questão central da lide, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do STJ sobre a licitude da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

A pretensão de rediscussão da matéria já decidida não é admissível em sede de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ED

100
5840-94.2025.8.11.0040

ROBERTA GONCALVES TREVISAN X UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRI
O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTA GONCALVES TREVISAN, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer.

A embargante alega omissão no julgado, com fundamento no artigo 1.022 do CPC e na Súmula 98 do STJ, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Sustenta que o acórdão embargado se equivocou ao exonerar a embargada de fornecer o medicamento Enoxaparina 40 mg, pois ao caso aplicam-se as normas do CDC, especialmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos, previstas no artigo 51, e as que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde, conforme artigo 4º do mesmo diploma. Argumenta que também se aplica o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que obriga o plano a fornecer medicamentos de uso domiciliar quando se tratar de complicações no processo gestacional.

R
equer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja desprovido o recurso de apelação da operadora do plano de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No caso, não vislumbro a existência de omissão no acórdão embargado.

Ao contrário do que alega a embargante, a decisão colegiada enfrentou adequadamente a questão central da lide, qual seja, a possibilidade de exclusão contratual de cobertura para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, com base no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

O acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando expressamente o
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.860.635/MS, julgado em 18/12/2023, que reafirmou o entendimento de que "
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
".

Quanto à alegação de que deveriam ser aplicadas as normas do CDC, especialmente os artigos 4º, 47 e 51, bem como o artigo 35-C, inciso II, da Lei nº 9.656/98, o acórdão expressamente considerou tais argumentos ao afirmar que "
quanto à alegação de que a situação se enquadraria na hipótese de urgência/emergência prevista no art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98, entendo que tal dispositivo não afasta a exclusão específica prevista no art. 10, VI, do mesmo diploma legal. A obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência/emergência refere-se aos procedimentos médicos necessários ao atendimento imediato, não abrangendo o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, expressamente excluídos por disposição legal específica
."

No que tange à jurisprudência citada pela embargante (
AgInt
no
Resp
n. 2.057.779/SP), observo que se trata de decisão posterior ao julgamento do recurso de apelação e, portanto, não poderia ter sido considerada no momento da decisão colegiada. Ademais, o precedente mencionado trata de situação fática distinta, envolvendo medicamentos para tratamento de planejamento familiar, e não especificamente para trombofilia gestacional.

Os precedentes do próprio TJMT citados pela embargante também não vinculam esta Câmara, que expressamente revisou seu posicionamento anterior, conforme consignado no acórdão: "
No ponto, cumpre ressaltar que o entendimento desta e. Câmara era pela
obrigatoriedade de fornecimento do referido medicamento. No entanto, com a mudança de posicionamento da Corte Superior e, consequentemente, em razão de terem sido reformados os julgados deste Tribunal, REVEJO meu posicionamento, para entender pela não obrigatoriedade do fornecimento da medicação postulada pela autora
."

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025